Tribunal: TJES
Processo: 0019596-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019596-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA QUINTAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0019596-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA QUINTAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO FERNANDO DE SOUZA QUINTAES
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com enfoque da Lei nº 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer o improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo total improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0019596-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA QUINTAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO FERNANDO DE SOUZA QUINTAES
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com enfoque da Lei nº 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 09 de abril de 2017, domingo, por volta das 9h, no interior da residência da vítima, localizada no Bairro Praia das Gaivotas, neste Município, o Denunciado ofendeu a integridade física de sua namorada ALEXANDRA FROSSARD, com quem se relacionou por 07 (sete) meses, sem filhos em comum, consoante ao Boletim Unificado n° 32340027, às fls. 03/04, e declaração da vítima às fls. 09 e 10.

Segundo foi apurado, na data e hora dos fatos, a vítima havia saído do banho quando o Denunciado solicitou fazer sexo com a mesma, que recusou referido ato. Inconformado com a negativa da vítima, o Denunciado levantou-se da cama bastante nervoso e irritado e começou a arrumar seus pertences para ir embora, ocasião em que a vítima segurou sua mochila, pedindo ao mesmo que se acalmasse e conversassem a fim de se entenderem.

Neste momento, o Denunciado ordenou a vítima que soltasse sua mochila, não tendo esta lhe obedecido, quando o Denunciado passou a agredi-la fisicamente, puxando-a pelo pescoço e em seguida, desferiu-lhe três socos, que atingiram o braço e a perna da vítima, causando nesta as lesões descritas no Laudo de lesões corporais às fls. 07, evadindo-se em seguida.

Em razão dos fatos, foi concedida MPU em favor da vítima, sob 0010926-43.2017.8.08.0035, pelo que requer o apensamento...”

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A materialidade do delito restou comprovada conforme Laudo de Lesões Corporais da vítima.

Já a autoria restou comprovada conforme prova testemunhal e demais elementos constantes dos autos.

A vítima Alexandra Frossard ao ser ouvida em juízo narrou com detalhes os fatos, senão vejamos:

“... que os fatos ocorreram como narrados na denúncia; que embora não convivessem juntos no mesmo teto, o Acusado dormia as vezes, nos finais de semana, na casa da depoente; que durante os 7 meses de namoro, a depoente observou que o Acusado demonstrava comportamento agressivo e ciumento e chegou a levantar a mão para bater na depoente, mas não concretizou, visto que a depoente o confrontou sobre o que ele estava fazendo, ocasião em que o mesmo cessou; que na data dos fatos, a depoente tinha voltado recentemente de um trabalho de pesquisa onde ficou por quase 3 meses em um local convivendo somente com homens, ficando o Acusado enciumado; que a depoente acredita que ao recusar fazer sexo com o Acusado, possivelmente o mesmo acreditava que a depoente tinha um caso com um dos homens do local de trabalho, pois o mesmo falava para a depoente, dizendo: "estou ouvindo voz de homem", isto quando a depoente telefonava do orelhão; que quando a depoente dizia que havia mergulhado no local, o Acusado perguntava quais as vestimentas que a depoente usava; que após a negativa da depoente, tentou conversar com o mesmo segurando sua mochila para conversarem, foi quando o mesmo passou a agredi-la fisicamente, puxando-a pelo pescoço e desferindo-lhe três socos, que lhe causaram lesões no pescoço e na perna; que após agredi-la o Acusado foi embora; que já prestou depoimento neste Juízo em outra data, e não sabe porque está prestando depoimento novamente; que confirma os depoimentos de ff. 12 e 41; que após os fatos o Acusado não manteve mais contato com a Vítima e o mesmo obedeceu a Medida Protetiva. (...) que pelo o que sabe o Acusado não procurou a depoente. (...) que namoraram durante 7 meses; (...) que a depoente jamais pensa em voltar a namorar ou conviver com o Acusado; que o problema das agressões foi causado por causa de intimidade que o Acusado queria e a depoente, ao tentar conversar com ele, foi agredida...” (destaquei)

Cabe destacar também as palavras em juízo da testemunha Helen Stein:

“... Que não presenciou os fatos narrados na denúncia, porém a Vítima procurou a depoente e relatou o ocorrido, tendo inclusive mostrado os ferimentos, recordando-se haver hematomas no pescoço e na barriga da Vítima; que não se recorda que a Vítima teria dito que o Acusado era agressivo, mas disse que ele a agrediu após ela segurar a mochila dele...” (grifei)

O apelante ao ser interrogado na fase judicial negou os fatos, todavia a versão por ele apresentada se mostra isolada.

Cabe frisar que o Laudo de Exame de Lesões Corporais demonstrou a existência de lesão corporal na vítima, constando a presença de “Escoriações na mão direita, pescoço, equimose na perna esquerda e coxa direita”.

Ademais, a defesa da vítima acostou aos autos fotografias, onde se podem verificar as lesões causadas na vítima, corroborando dessa forma com o Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares.

No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos. Neste sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9º, DO CP E ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41, NA FORMA DA LEI 11.340/06 – CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INAPLICABILIDADE DA LEGÍTIMA DEFESA – APENAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1) Ao contrário do que alega o apelante, vê-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução do presente processo são suficientes para embasar o édito condenatório. É cediço que a jurisprudência pátria tem conferido especial relevo à palavra da vítima nos crimes correlacionados à violência doméstica, já que, em regra, são cometidos no âmbito familiar, sem a presença de terceiros. 2) (...) 3) Tenho que restou provado nos autos, pelos depoimentos e demais provas produzidas, que o ora apelante agiu com dolo, praticando lesões corporais em uma das vítimas, e chegando a vias de fato com a outra, tudo dentro do domicílio do casal, de modo que deve ser mantida sua condenação nos moldes da denúncia. Acerca do apenamento também não há qualquer reparo a ser feito, eis que respeitados todos os princípios norteadores da dosimetria da pena, estando a pena fixada proporcional e suficiente para prevenção e repressão do delito. 4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 14130123871, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Data da Publicação no Diário: 01/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIAS DE FATO PROVA DA MATERIALIDADE CUSTAS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. " A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é no sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância, em especial porque acontece dentro da casa, longe da vista de terceiros. 2. Imputa-se a apelante a contravenção pena do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, o qual de acordo com a jurisprudência, pode não deixar vestígios, sendo, portanto, dispensada a realização de laudo de lesões 3. Cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade do sentenciado para, eventualmente, dispensar o seu pagamento de custas: 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014170086012, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021)

Portanto, incabível se falar em absolvição por insuficiência probatória, mostrando-se escorreita sua condenação.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa:

“... Assim sendo, resta incontestável a seriedade da agressão cometida na vítima (“escoriações na mão direita, pescoço; equimose na perna esquerda e coxa direita”, conforme o Laudo pericial), não havendo como se acolher o pleito absolutório.

A conduta do apelante, dotada de alto grau de reprovabilidade, ocasionou abalo na vítima, com quem possuía relação na forma da Lei nº 11.340/06, devendo ser mantida, portanto, a condenação conforme fixada na douta sentença guerreada...”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do apelo e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÊSTICA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pela prova oral produzida e demais provas constantes do caderno processual, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

2. Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares.

3.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019596-70.2017.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.